Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0718298-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA O paciente teve decretada a prisão preventiva, como garantia da ordem pública, em 4.12.20 – mandado cumprido em 7.12.20 -, por crime de roubo cometido com emprego de faca no interior de ônibus de transporte coletivo (ID 26298710 - p. 94). Sustenta o impetrante excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que perdura há 185 dias, sendo que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 23.6.20. E não observado o art. 316, § único, do CPP, que prevê a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias. Caso não se entenda pelo relaxamento da prisão, pede sejam fixadas medidas cautelares diversas. O paciente foi denunciado por roubo cometido em 26.1.20, no interior de ônibus de transporte coletivo, com emprego de arma branca (faca), em que subtraídos R$ 74,40 (setenta e quatro reais e quarenta centavos) do caixa do ônibus, bem como um aparelho celular pertencente à cobradora do ônibus. Consta no relatório da autoridade policial que após o exame das filmagens das câmeras de segurança dos ônibus em que cometidos roubos com o mesmo modo de execução, foi possível identificar o paciente como autor dos roubos. E nas buscas na casa do paciente e da mãe dele foram encontradas vestimentas usadas pelo paciente durante os roubos, bem como dois aparelhos celulares roubados em ônibus coletivo, além de um aparelho celular produto de roubo a transeunte. Ainda, que o motorista e a cobradora do ônibus reconheceram o paciente, por fotografia, como o autor do roubo (ID 26298710 - p. 9/10). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis, vez que há diversos inquéritos contra o paciente por roubos cometidos no ano anterior e no mesmo ano do fato em apuração, com o mesmo modo de execução (ID 26298710 - p. 60/83). A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Embora os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não sejam absolutos, devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso, a fim de se evitar o constrangimento ilegal. O paciente está preso desde 7.12.20 – há 184 dias (ID 26298710 - p. 100). Conquanto tenha ultrapassado o prazo recomendado pela instrução para a duração do processo, em consulta ao sistema do Tribunal (autos n. 0723293-79.2020), verifica-se que a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima -- 23.6.21. No entanto, em observância ao disposto no art. 316, § único, do CPP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), há que se considerar que, tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 180 dias, necessário que o juiz de origem revise a necessidade de sua manutenção. Defiro, em parte, a liminar, para que, na forma do § único do art. 316 do CPP (redação da L. 13.964/19), seja reexaminada a necessidade da prisão preventiva. Comunique-se e requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES